Tribunal: TJMT
Processo: 1036229-47.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036229-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.952.701-51 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TABELIONATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por LUCIANO BATISTA DOS SANTOS contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida contra OMNI FINANCEIRA S.A. O autor alegou que teve crédito negado em razão de protesto em seu nome sem prévia notificação, requerendo a nulidade do protesto e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira, atribuindo ao tabelionato
a
responsabilidade exclusiva pela notificação, e extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira credora possui legitimidade passiva para responder por eventuais danos decorrentes da ausência de notificação prévia ao protesto de título realizado pelo tabelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela notificação do devedor acerca do protesto recai exclusivamente sobre o tabelionato, conforme dispõe o art. 14, § 1º, da Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços de protesto de títulos.

4.
A instituição financeira que apresenta o título a protesto exerce um direito regular de crédito, sem ingerência sobre os atos cartorários subsequentes, o que afasta sua responsabilidade pela ausência de notificação.

5.
A regra prevista no art. 42, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor refere-se a cadastros restritivos de crédito mantidos por órgãos de proteção ao crédito, não se aplicando ao protesto de títulos, que segue regime jurídico distinto.

6.
A jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade passiva da instituição financeira nesses casos, atribuindo ao tabelionato
a
responsabilidade exclusiva pela notificação do devedor.

7.
Inexistindo fundamento jurídico para responsabilizar a instituição financeira, mantém-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade pela notificação prévia do protesto de título é exclusiva do tabelionato, conforme previsto na Lei nº 9.492/97.

2.
A instituição financeira que apresenta o título a protesto não possui legitimidade passiva para responder por eventuais danos decorrentes da ausência de notificação ao devedor.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI e § 11;
CDC, art.
42, § 3º; Lei nº 9.492/97,
arts
. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Cível nº 5041920-35.2022.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo
Kraemer
, j. 19/12/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 10140705120238110055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10338937320238110002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO BATISTA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que
, nos autos
ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização
por danos morais
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da parte ré,

OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, defende
q
ue a recorrida, na qualidade de endossante-apresentante do título, possui responsabilidade solidária pel
os danos causados ao consumidor
, sendo equivocado o entendimento de ilegitimidade da parte
.
Ainda, aduz que o protesto realizado por edital é irregular já que não esgotados todos os meios de notificação do devedor.

Requer,
assim, a reforma da sentença para conhecer a responsabilidade da requerida/apelada, declarando a nulidade do protesto indevido e condenando a instituição credora ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões juntadas no Id.
253230749
, pelo desprovimento do apelo.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
LUCIANO BATISTA DOS SANTOS
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenizaçao
por danos morais

em face de
OMNI FINANCEIRA S.A,
alegando ter tido crédito negado em razão de protesto existente em seu nome, registrado no
Cartório do 4.º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT
, oriundo de dívida tida com a requerida.

Relatou que não foi notificado acerca do protesto, tampouco lhe foi oportunizado a regularização do débito antes do vencimento
, de modo que intentou com a demanda, objetivando a declaração de nulidade do protesto e condenação da
credora/requerida
ao pagamento de dano moral, no importe de R$ 10.000,00.

Citada, a instituição financeira requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo ser de responsabilidade do Cartório de Protestos a notificação do devedor.

Ao final da instrução processual, assim julgou o Juízo
a quo
,
no essencial:

“
[...]

A parte ré alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda sob o argumento de não ser responsável pelo cancelamento do protesto, tampouco pela notificação, sendo mera apresentante do título para protesto.

Neste caminho, por certo é de se reconhecer a ilegitimidade passiva da Requerida, tendo em vista que a parte não é responsável pela notificação do protesto, não possuindo, portanto, qualquer ingerência no sistema do cartório.

Sobre o tema:

“APELAÇÕES.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PROTESTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA.NA HIPÓTESE DE APONTAMENTO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS, A ESTE INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DA RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. EXEGESE DOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI Nº 9.492/97.QUANDO A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO TEM ORIGEM EM INFORMAÇÕES CONSTANTES DE BANCOS DE DADOS PÚBLICOS, DISPENSA-SE O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA, CONFORME ITERATIVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO,
EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - Apelação Cível: 5041920-35.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo
Kraemer
, Data de Julgamento: 19/12/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022).
Negritei.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais
ARBITRO
em
10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, sendo vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida, nos art. 98, §3º, do CPC (ID 92667747).

[...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a instituição financeira credora é parte legítima para figurar na demanda judicial que objetiva a reparação de danos em razão da ausência de notificação pelo protesto da dívida nos serviços notariais.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, de modo que a pretensão recursal não pr
ospera.

Como é cediço, o art. 42, § 3º, do CDC, traz como
regral
que
“
O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.
”,
de forma que
“A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”.

Nesse contexto, é patente que o consumidor deve ser cientificado acerca da inclusão de seus nomes nos cadastros negativos. Contudo, a regra disposta no diploma consumerista está direcionada aos órgãos de proteção ao crédito, responsáveis pela manutenção dos cadastros dos consumidores, e não ao credor, que tão somente solicita a inclusão do devedor em regular exercício do seu direito.

No caso dos autos, o protesto de título
não exige a notificação prévia pelo credor, sendo tal obrigação imputável ao tabelião responsável, a teor do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.492/97, vejamos:

“
Art. 14.

Protocolizado o título
ou documento de dívida,
o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor
, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§
1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.
”

Com isso, não obstante a força argumentativa do apelante
, é
evidente que a ausência de notificação e eventuais descumprimentos do dever de informações não deve ser imputado à instituição financeira credora,
já que se trata de evidente responsabilidade do Tabelionato de Protesto de Título, como preconizado pela Lei nº 9.492/97.

Aliás, sobre a temática, trago julgados
deste
Eg
. Sodalício mato-grossense
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO DE TÍTULO
- ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- ATO DE
RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO
CPC)–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida,
a responsabilidade pela intimação do devedor é do Tabelião
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10140705120238110055, Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)
(
g.n
).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ARTIGO 485, INCISO VI
, DO CPC/15 –
PROTESTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA
– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 921 DO STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR E DO APRESENTANTE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR O DÉBITO –
RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO
– ARTIGOS 3º, 14 E 15 DA LEI N 9.492/97 - RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito,
escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
,
em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título
, tendo em vista
a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião
, nos termos dos artigos
3º, 14 e 15 da Lei nº 9.492/97.-”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10338937320238110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)
(
g.n
).

Partindo de tais premissas, na ausência de elementos que justifiquem a alteração do julgamento de primeiro grau, mostra-se escorreita a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios termos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
LUCIANO BATISTA DOS SANTOS
,
mantendo

incólume
a sentença recorrida.

Major
o os honorários ao patamar de 12
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observando
o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025